Tribunal: TJSP
Processo: 1096161-27.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Sustentação oral frustrada em razão de problema técnico enfrentado pelo patrono da embargante na transmissão do conteúdo de áudio – Incidente não presenciado em outro momento da sessão de julgamento, que se realizou com 25 (vinte e cinco) sustentações orais – Servidora deste 12o Grupo de Câmaras de Direito Privado que diligenciou

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Sustentação oral frustrada em razão de problema técnico enfrentado pelo patrono da embargante na transmissão do conteúdo de áudio – Incidente não presenciado em outro momento da sessão de julgamento, que se realizou com 25 (vinte e cinco) sustentações orais – Servidora deste 12o Grupo de Câmaras de Direito Privado que diligenciou para oferecer nova tentativa de sustentação ao final da sessão, não obtendo retorno da interessada – Indeferimento da sustentação oral que ocorreu por entrave imputável à embargante – Vício não identificado – Omissão, contradição e obscuridade não detectadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.